Tribunal: CARF
Processo: 12448.722902/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.722902/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.807 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
JOSE DA CONCEIÇÃO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 58 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 45 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependentes e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.722902/2011-91
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.807 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722902/2011-91

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o Contribuinte acima identificado foi emitida, em 07/02/2011, a Notificação de
Lançamento de fls. 05 a 10, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do
exercício 2009, ano-calendário 2008, tendo sido apurado o crédito tributário assim
constituído (em Reais):
...
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES
Glosa do valor de R$ 4.967,64, referente aos três dependentes declarados, por falta de
comprovação.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Glosa do valor de R$ 15.774,45, referente aos prestadores de serviços abaixo
discriminados, por falta de comprovação.
Prestador dos Serviços
Valor
Brasil Club Ltda
11.532,37
Unimed – Rio
4.200,08
Centro de Exame Especializado
42,00
Cientificado do lançamento em 17/02/2011 (Aviso de Recebimento de fls. 35), o
Interessado protocolou, em 02/03/2011, a impugnação de fls. 02 e 03, juntamente com a
documentação de fls. 12 a 27, afirmando estar juntando os comprovantes das despesas
glosadas, razão pela qual requer o cancelamento do débito fiscal.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido distribuídos a
este julgador.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. FILHO ATÉ 24 ANOS. UNIVERSITÁRIO
Pode ser considerado dependente filho até 24 anos de idade, se estiver cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. PAIS.
Poderão ser considerados como dependentes os pais, desde que não aufiram
rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São admitidas como dedução da base de cálculo as despesas médicas pleiteadas com a
observância da legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/07/2015 (e-fls. 55), o sujeito
passivo interpôs, em 22/07/2015 (e-fl. 58), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde
da Sra. Judith da Conceição Lopes referem-se a plano individual da mesma, cf. declarações da
empresa relativas a outros anos calendário (e-fls. 59/61).
O interessado complementa sua manifestação em 02/09/2015 (e-fls. 67),
apontando que a operadora de plano de saúde foi a falência e dessa forma não conseguiu obter o
comprovante de pagamento com discriminação do beneficiário relativo a 2008. Solicita que a
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.807 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722902/2011-91

comprovação já apresentada relativa a outros anos calendário seja pertinente para comprovação
do plano individual da segurada, de idade avançada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$11.532,37.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
Destaquem-se excertos de relevância do voto do Acórdão relativo, por apontarem
tanto a legislação cabível no caso quanto o motivo de manutenção parcial da glosa:
...
DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
No que diz respeito à dedução de despesas médicas, o art. 80, do RIR/99, assim dispõe:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.807 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722902/2011-91

médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).”
Quanto às despesas com Brasil Club, no montante de R$ 11.532,37, documento
expedido pela empresa (fls. 25) comprova que Judith C. Lopes, dependente do
Contribuinte, pagou R$ 10.953,90 àquela empresa, quantia que foi repassada à Unimed
Manaus. Entretanto, como não há discriminação dos beneficiários do respectivo plano
de saúde, incabível que tais valores sejam deduzidos como despesas médicas com a Sra.
Judith.
...
Tendo em vista que remanesce nos autos a falta de comprovação dos beneficiários
do plano da operadora Brasil Cllub para o ano calendário 2008, mantém-se ainda a glosa relativa
a dedução indevida de despesas médicas no valor de R$11.532,37.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 73
DF CARF MF
Original